Tribunal: TJBA
Processo: 8000208-03.2022.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000208-03.2022.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSIDEUSA QUEIROZ DURAES

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO

Advogado(s)
:
VAGNER BISPO DA CUNHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDANDO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA. GRATIFICAÇÕES POR ESCOLARIDADE. SUPRESSÃO DO PAGAMENTO INDIVIDUALIZADO. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E TRANSPARÊNCIA. COMPROMETIMENTO DO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8000208-03.2022.8.05.0084
, em que figuram como apelante
JOSIDEUSA QUEIROZ DURAES
e apelado
MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, para
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,